Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001356-93.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LUCINEIDE SILVA MAGALHAES - CPF: 551.840.651-72 (IMPETRANTE), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – ESCOLHA DO LOCAL QUE PRETENDE TRABALHAR NO ATO DE INSCRIÇÃO - ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO- SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por LUCINEIDE DA SILVA MAGALHÃES contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De proêmio, a parte impetrante circunstancia que:
“(...)participou do processo seletivo do CASIES/SEDUC/MT, ficando classificada em segundo lugar para a vaga de Professor para Atendimento Educacional Especializado/Psicopedagogia, conforme se infere da lista de resultado final, na íntegra, em anexo e do recorte abaixo colacionado: (...)Ao ser convocada para assinar o contrato, foi informada que não poderia ser atribuída no CASIES/SEDUC/MT. O motivo seria que a impetrante deveria pertencer à DRE – Diretoria Regional de Educação de Cuiabá, ao passo que a impetrante pertencia à DRE - Diretoria Regional de Educação de Várzea Grande(...)”.

Aduz que
“(...)essa foi a explicação enviada pela autoridade coatora ao SINTEP- Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, entidade sindical que representa a impetrante. Em 09/01/2024, por meio do Ofício 00365/2024/CPRO/SEDUC, o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação explica ao SINTEP que a impetrante deveria pertencer à DRE – Diretoria Regional de Educação de Cuiabá e não à DRE - Diretoria Regional de Educação de Várzea Grande. Foi, também, a resposta recebida diretamente da servidora Danielle Cristina Tessele Dutra, matrícula 114297, da SEDUC/MT”.

Ressalta finalmente,
“(...)ocorre que essa condição - pertencer à DRE – Diretoria Regional de Educação de Cuiabá- não estava prevista nos editais e instruções normativas expedidas pela SEDUC/MT. Foi acrescentada posteriormente, no artigo 1º do Edital de Seleção Interna n. 02/2024/GS/SEDUC/MT, publicado na página eletrônica da SEDUC no dia 22/01/2023. A impetrante foi excluída do processo seletivo do CASIES/SEDUC/MT por conta de regra que só passaria a existir mais de 10 dias após a sua exclusão. A recusa em contratar a servidora devidamente classificada, sem motivação, importa em descumprimento do edital. Resulta que a impetrante está, hoje, na condição de desempregada”.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer
“(...)de harmonia com o exposto, requer de Vossa Excelência a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
para suspender o processo seletivo interno CASIES/SEDUC/MT desde a publicação do resultado final inclusive os contratos temporários já firmados, fixando pena de multa cominatória diária, em valor suficiente para garantir a, a ser arcada de forma pessoal pela autoridade coatora e solidariamente pelo Estado de Mato Grosso. No mérito, requer seja confirmada a liminar que concedida para declarar a nulidade absoluta do processo seletivo interno CASIES/SEDUC/MT a partir da publicação do resultado final e, inclusive, os contratos temporários já formalizados. Via de consequência, seja afastada a exigência da vinculação à DRE de Cuiabá, porque não prevista nas regras editalícias e assegurando a contratação da impetrante.”

O pedido liminar foi
indeferido,

nos seguintes termos (ID. 203109179):

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”,
impetrado por LUCINEIDE SILVA MAGALHÃES contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A impetrante circunstancia que ajuizou a presente ação uma vez que “(...)participou do processo seletivo do CASIES/SEDUC/MT, ficando classificada em segundo lugar para a vaga de Professor para Atendimento Educacional Especializado/Psicopedagogia, conforme se infere da lista de resultado final, na íntegra, em anexo e do recorte abaixo colacionado: (...)Ao ser convocada para assinar o contrato, foi informada que não poderia ser atribuída no CASIES/SEDUC/MT. O motivo seria que a impetrante deveria pertencer à DRE – Diretoria Regional de Educação de Cuiabá, ao passo que a impetrante pertencia à DRE - Diretoria Regional de Educação de Várzea Grande(...)”.

Aduz que “(...)Essa foi a explicação enviada pela autoridade coatora ao SINTEP- Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, entidade sindical que representa a impetrante. Em 09/01/2024, por meio do Ofício 00365/2024/CPRO/SEDUC, o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação explica ao SINTEP que a impetrante deveria pertencer à DRE – Diretoria Regional de Educação de Cuiabá e não à DRE - Diretoria Regional de Educação de Várzea Grande. Foi, também, a resposta recebida diretamente da servidora Danielle Cristina Tessele Dutra, matrícula 114297, da SEDUC/MT”.

Ressalta finalmente, “(...)Ocorre que essa condição - pertencer à DRE – Diretoria Regional de Educação de Cuiabá- não estava prevista nos editais e instruções normativas expedidas pela SEDUC/MT. Foi acrescentada posteriormente, no artigo 1º do Edital de Seleção Interna n. 02/2024/GS/SEDUC/MT, publicado na página eletrônica da SEDUC no dia 22/01/2023. A impetrante foi excluída do processo seletivo do CASIES/SEDUC/MT por conta de regra que só passaria a existir mais de 10 dias após a sua exclusão. A recusa em contratar a servidora devidamente classificada, sem motivação, importa em descumprimento do edital. Resulta que a impetrante está, hoje, na condição de desempregada”.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão de liminar, a fim de que a autoridade coatora “(...)De harmonia com o exposto, requer de Vossa Excelência a concessão de medida liminar inaudita altera pars para suspender o processo seletivo interno CASIES/SEDUC/MT desde a publicação do resultado final inclusive os contratos temporários já firmados, fixando pena de multa cominatória diária, em valor suficiente para garantir a, a ser arcada de forma pessoal pela autoridade coatora e solidariamente pelo Estado de Mato Grosso. No mérito, requer seja confirmada a liminar que concedida para declarar a nulidade absoluta do processo seletivo interno CASIES/SEDUC/MT a partir da publicação do resultado final e, inclusive, os contratos temporários já formalizados. Via de consequência, seja afastada a exigência da vinculação à DRE de Cuiabá, porque não prevista nas regras editalícias e assegurando a contratação da impetrante”.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei)

Como cediço, no mandado de segurança, é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo à parte impetrante demonstrar,
prima facie,
o seu direito líquido e certo. Tal situação jurídica, todavia, não se vislumbra na espécie.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a agravante não demonstrou de forma cristalina a interferência injustificável do Poder Judiciário na administração pública.

Igualmente, apesar de a parte agravante afirmar que houve recusa da parte agravada em contratar a recorrente que foi devidamente classificada no teste seletivo, não é isso que se constata nas informações constantes do ID. 199432666, senão vejamos:

“Servidora fez SELECON para a DRE de Várzea Grande. A escola pleiteada é na DRE de Cuiabá. Portanto, não houve recusa de atribuição.

Danielle Cristina Tessele Dutra

Matricula 114297

SEDUC-MT”

Além disso, ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade. Logo, a incursão no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito da ação mandamental.

Desse modo, da análise do caderno processual, não há como reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito necessário para o acolhimento da pretensão liminar.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido liminar postulado no
writ.

Notifique-se a parte impetrada do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no art. 7.º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A autoridade coatora prestou informações (ID. 203250192).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação
da segurança (ID. 210944178).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
LUCINEIDE DA SILVA MAGALHÃES
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Atenta a questão posta, verifica-se que a
impetrante pretende a
concessão da ordem mandamental a fim de
“
declarar a nulidade absoluta do processo seletivo interno CASIES/SEDUC/MT a partir da publicação do resultado final e, inclusive, os contratos temporários já formalizados”.

Argumenta, em síntese, que
“(...)
está demonstrado que não foi contratada sob o argumento de que pertence a DRE de Várzea Grande quando deveria pertencer a DRE de Cuiabá. E, sem sombra de dúvidas, está materializado nos autos que as regras editalícias constantes em Instrução Normativa 008/2023, Portaria 1402/2023 e Edital de Seleção Interna n. 1, não previam essa condição. A recusa da contratação da impetrante foi justificada pela autoridade coatora ao SINTEP em 09/01/2024, sendo que somente em 22/01/2024, por meio do Edital de Seleção Interna n. 02/2024/GS/SEDUC/MT, publicado na página eletrônica da SEDUC, que passou a exigir que o profissional fosse vinculado a DRE de Cuiabá”
.

No entanto, do exame do caderno processual, em especial de um dos documentos carreados pela parte impetrada, ou seja, manifestação técnica n.º 02190/2024/NRS/SEDUC, constante no ID. 203250193, constata-se que:

“(...)conforme estipulado no
Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva nº 018/2023/GS/SEDUC/MT,

é incumbência do candidato optar, durante a inscrição, pelo município no qual deseja desempenhar suas atividades.
No caso da impetrante, foi realizada a escolha do município para atuação em sua inscrição ao Município de Várzea Grande, conferindo-lhe, assim, o direito às atribuições correspondentes ao município selecionado.

(...)

No item 6.1.3. do certame específica que
os candidatos deveriam escolher
o local da realização da prova e o
local ao qual pretendia trabalhar
:

6.1.3 O candidato,
no ato da inscrição, deverá optar pelo município abrangente em que pretende atuar
e o Local de realização da Prova, de acordo com o Anexo III.

Prevê ainda em seu Item 11.4, o seguinte:

11.4 A classificação final deste certame será feita
por
Município escolhido pelo candidato
no ato da inscrição e
pela Diretoria Regional de Educação (DRE) que abrange o município escolhido.

No
Edital de Seleção Interna Nº 01/2023/GS/SEDUC/MT
para preenchimento do quadro de pessoal constantes na Portaria nº 1.402/2023/GS/SEDUC/MT do Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial (CASIES), trás:

8.5

Independentemente da inscrição e aprovação neste processo seletivo interno
, ressalta-se que somente serão divulgados os candidatos aprovados,
conforme
os critérios
estabelecidos no Edital nº 018/2023
.

Dessa forma, estando previsto no certame que para candidatos de contrato temporário teriam que seguir os critérios estabelecidos no Edital nº 018/2023 e suas as condições, conforme
item 1.3
- O presente Processo Seletivo Simplificado, seus Anexos e eventuais retificações e/ou complementações, cujas
regras o candidato deverá ter conhecimento e cumpri-las,
sob pena de eliminação do certame, terão a fiscalização de sua execução[...]”.

Assim, como bem salientado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça:

“(...)

Pois bem. De fato não consta expressamente no Edital de Seleção Interna n. 01/2023/GS/SEDUC/MT que o profissional concorrente deva pertencer à Diretoria Regional de Educação – DRE de Cuiabá como consta no Edital de Seleção Interna nº 002/2024/GS/SEDUC/MT
.

Todavia, consta no item 1.1. do Edital de Seleção Interna n. 01/2023/GS/SEDUC/MT que o profissional deve “observar as regras gerais de atribuição e seleção descritas na Portaria n. 1402/2023/GS/SEDUC/MT”, Portaria esta que, por sua vez, no seu art. 3º dispõe a obrigatoriedade de se cumprir as regras constantes na Instrução Normativa n. 008/2023/GS/SEDUC/MT e Edital de Seleção 018/2023/GS/SEDUC/MT.

O Edital de Seleção 018/2023/GS/SEDUC/MT, no item 16.5, determina:

16.5 Os candidatos selecionados serão classificados por ordem decrescente de pontos obtidos, por município e Diretoria Regional de Educação (DRE) escolhida no ato de inscrição, de acordo com a opção de atribuição e, no ato da admissão/contratação, exercerão o direito de opção de lotação nas unidades educacionais, conforme a disponibilidade de vagas.

Ora, sendo o Edital de Seleção Interna n. 01/2023/GS/SEDUC/MT vinculado, como visto acima, ao Edital de Seleção 018/2023/GS/SEDUC/MT, evidente que os candidatos estão atrelados às vagas pertencentes ao município e Diretoria Regional de Educação escolhida no ato de inscrição de modo que, sendo a impetrante vinculada à Diretoria Regional de Educação de Várzea Grande, não há ilegalidade na negativa de sua contratação quando “a escola pleiteada é na DRE de Cuiabá”, como explicado pela servidora Danielle Cristina Tessele Dutra (ID 199432666, p. 1)”
(grifo nosso) (...)
.
”
(ID. 210944178).

Assim, concluo que inexiste direito líquido e certo devidamente demonstrado por prova pré-constituída a amparar a pretensão externada pela impetrante,
entender de forma diversa, como pretende a recorrente, representaria uma benevolência, acarretando violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição, fundamento de todo e qualquer concurso público, bem assim, ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, “caput”, da Constituição, eis que viola as regras do edital do concurso público.

Com efeito, o princípio da legalidade, sob o enfoque do Direito Público, segue o critério de subordinação à lei. O Administrador, somente, pode fazer o que a lei autorize ou determine. Nesse sentido, são as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em Direito Administrativo, Ed. Atlas, 25ª edição, São Paulo: 2012, p.65:

“Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade. (...) Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei.”

Outrossim, como se sabe, o edital é considerado a lei do concurso público. Desse modo, a Administração Pública é obrigada a seguir as disposições previstas no edital, de modo que a eliminação da impetrante embasada em requisito previsto nos editais que fundamentam o certame não fere direito líquido e certo a ser protegido.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA. O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo. (TJ-MT 10085829620178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO INTERNO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS – REGRAS EDITALÍCIAS – INSCRIÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo. 2 - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (TJ-MT - AC: 10366815020178110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)”

O princípio da vinculação ao edital impede haja desrespeito aos seus termos, mesmo que seja no interesse da Administração. Este princípio está apoiado em, pelo menos, 02 (dois) princípios constitucionais, de natureza mais abrangente e de maior poder cogente:
o princípio da moralidade
e, principalmente,
o princípio da impessoalidade
, previstos no art. 37, caput, da Constituição, cujo fundamento é o princípio da isonomia, art. 5º, caput, da Constituição, princípio basilar em um Estado Democrático de Direito.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024